Tribunal: TJMT
Processo: 0018458-78.2008.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018458-78.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), THIAGO DA SILVA - CPF: 006.188.821-46 (APELANTE), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), TIAGO ELEOTERIO SANTANA (VÍTIMA), HIAGO BRUNO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), ADILSON DE MORAES (VÍTIMA), ELAINE SAMPAIO (VÍTIMA), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MAICO CORREA TENÓRIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAICO CORREIA TENORIO - CPF: 035.420.431-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.

157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – HIPÓTESE DE COAUTORIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se constata a alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois entre os marcos interruptivos não transcorreu período superior a 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do CP.

A conduta do apelante – empréstimo do veículo e a sua condução até o local do crime, dando suporte para a execução do crime e posterior fuga – foi essencial para a prática da infração e não pode ser considerada acessória ou de menor importância.
Possuía, assim, pleno conhecimento e aderiu totalmente à ação intentada pelos demais envolvidos, inclusive no emprego de arma de fogo.

Conforme o disposto no art. 29 do Código Penal não se exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Assim, torna-se coautor também aquele que auxilia física ou moralmente a atuação dos executores diretos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018458-78.2008.8.11.0042

APELANTE: THIAGO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Thiago da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal código n. 130683, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo
nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Nas razões recursais, ID. 88565971, a defesa sustentou que
o apelante não tinha intenção de praticar o delito e que fora fato isolado sob influência dos demais corréus.

Alegou que
“a pessoa de Fernando e seu irmão combinaram de realizar o roubo dentro do veículo, apenas os dois, requerendo ao Apelante apenas o suporte logístico” (sic).
Ressaltou que sua participação não foi decisiva para o cometimento do crime, de modo que se caracterizou a participação de menor importância. Requereu, por conseguinte, a aplicação do § 1o do art. 29 do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 90807993, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
“
acolhimento da preliminar de extinção da punibilidade em relação ao réu Thiago da Silva em razão da ocorrência da prescrição retroativa e, no mérito, desprovimento do apelo”
,
ID. 93964990.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa para declarar a extinção de punibilidade do apelante.

Todavia, o doutor Procurador incorreu em erro ao relatar e considerar que o apelante foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão.

Thiago da Silva foi condenado
nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Desse modo, opera-se a prescrição
“em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito”
, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal.

Nesse contexto, constata-se que, entre o recebimento da denúncia (em 12-12-2008) e a sentença condenatória (em 15-5-2019) não transcorreu período superior a 12 (doze) anos, de modo que não se operou nenhuma espécie de prescrição.

À vista disso, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Thiago da Silva busca o reconhecimento da participação de menor importância, com a aplicação da causa de diminuição de pena.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue, ID.

“No dia 15 de novembro de 2008, por volta da 01h00min, em uma lanchonete (venda de espetinhos) no Bairro Verdão, próximo à Avenida Agrícola Paes de Barros, nesta Capital, os denunciados LUIZ FERNANDO GOMES SOUZA, MAICO CORREA TENÓRIO e THIAGO DA SILVA, na companhia de um adolescente, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo – revólver Rossi calibre 35720, n. F238213, com duas munições intactas e duas deflagradas – coisas alheias móveis das vítimas Tiago Eleotério Santana, Hiago Bruno Ferreira da Silva, Adilson de Moraes e Elaine Sampaio.”
(sic, ID.

30305972)

Transcreve-se a análise da prova realizada pelo juízo
a quo
:

“2.2.1. Materialidade:

A materialidade do delito encontra-se positivada no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 15/16), no Boletim de Ocorrência (fls. 36/38), no Termo de Exibição e Apreensão (fl. 47), no Termo de Reconhecimento de Objeto (fl. 49), no Termo de Restituição (fls. 80 e 102), no Auto de Avaliação Indireta (fls. 99/100) e no Laudo Pericial da arma de fogo apreendida (fls. 293/297).

2.2.2. Autoria:

Quanto à autoria delitiva, colhem-se do caderno processual provas de que os réus foram os autores do delito apurado nos autos, o que se verifica através dos depoimentos testemunhais e da confissão de um dos réus colhidos no decorrer da instrução.

A vítima Adilson de Moraes foi ouvida em juízo e narrou como se deram os fatos. Seguem trechos de seu depoimento:

‘Que estavam em um restaurante na avenida Agrícola Paes de Barros, no Verdão, que não se recorda o nome do estabelecimento e nem sabe se ainda existe. Que estavam lá o declarante, um amigo seu que hoje mora em São Paulo, o Tiago, a Elaine e mais um amigo de fora, o Hiago. Que estavam jantando na parte externa e foram assaltados. Que não se lembra muito bem porque estava de costas. Que um deles fez a abordagem e estava muito agressivo. Que pegou a bolsa da sua amiga e o declarante tentou correr para dentro do restaurante por ter se assustado. Que um deles estava armado. Que tinha mais de dois assaltantes. Que levara muita coisa de todos as mesas. Que de propriedade do declarante foi lavado as chaves do seu apartamento e sua carteira. Que não recuperou nada. Que não se recorda muito bem, mas parece que o carro da sua amiga foi recuperado depois de um tempo. Que nunca tinha visto os assaltantes antes. Que não reconhece ninguém hoje (Mídia, p. 434).’

A testemunha Catarina Delfina da Silva foi arrolada pela defesa do acusado THIAGO DA SILVA foi ouvida em juízo e narrou o que segue:

‘Que até quando conhecia o Thiago ele era um menino trabalhador. Que conhece ele há muitos anos. Que ele até trabalhava de vender sonho na rua. Que ele era crente da igreja Universal. Que não sabe nada a respeito do crime de roubo. Que quando o conheceu ele morava em Pontes e Lacerda. Que não sabia que ele se mudou para Cuiabá. Que todo esse tempo que conhece ele nunca ficou sabendo de nenhuma prática criminosa dele (Mídia, p. 316).’

O acusado THIAGO DA SILVA foi interrogado em juízo e confessou a prática do crime, conforme segue:

‘Que é verdade que tinha alugado um carro em seu nome para ir a um show na companhia dos demais acusados. Que dividiu a despesa só com o Maico, porque o Luiz Fernando morava em Cuiabá. Que Maico e Luiz Fernando se conheceram no dia. Que ambos eram seus conhecidos. Que foram para Cuiabá. Que no carro estavam em quatro pessoas, o Maico, o Luiz Fernado, o irmão do Luiz Fernando que era menor e também se chamava Maico e o interrogando. Que a arma de fogo estava com o Fernando e o irmão dele. Que o Fernando e o irmão dele combinaram o assalto dentro do carro e perguntaram se dava suporte para eles. Que infelizmente acabou praticando o crime. Que o dinheiro subtraído ia ser dividido em partes entre eles. Que sua função era apenas dirigir. Que quem anunciou o assalto foi o Luiz Fernando e o irmão dele. Que o Maico ficou do lado de fora do carro dando suporte. Que no começo o Maico ficou receoso em ajudar no assalto. Que ele também ia receber parte do dinheiro. Que todos ali praticaram o crime. Que confirma todos os fatos narrados. Que ficou preso por mais de três anos e hoje sua vida é outra. Que está arrependido do que fez. Que hoje toca uma empresa que é sua. Que tem um filho de cinco (Mídia, p. 380).’

Já o acusado LUIZ FERNANDO GOMES SOUZA ao ser interrogado em juízo, negou a prática do crime, narrando o que segue:

‘Que não é verdade que praticou esse crime. Que estava na lanchonete e a polícia chegou e pegou todo mundo. Que estava junto com uma menina e mais um rapaz. Que não se recorda muito bem desse fato. Que não viu ninguém sendo assaltado. Que tinha muita gente lá. Que se não se engana isso foi em 2008. Que conhece o menor, mas o resto deles não. Que não estava de carro. Que essa lanchonete fica perto da sua casa. Que não se recorda dos fatos que narrou na policial quando foi interrogado (Mídia, p. 481).’

Como se vê, não há qualquer dúvida quanto à autoria do fato imputada aos acusados, pois dos depoimentos acima transcritos, vê-se que além da confissão feita por THIAGO DA SILVA, este ainda delata o corréu LUIZ FERNANDO GOMES SOUZA e descreve de forma minuciosa a papel de cada um na prática do crime, o que demonstra que a autoria delitiva é cristalina e inconteste. Logo, se a confissão não divorcia do conjunto probatório amealhado, constituindo elemento seguro de convicção, o édito condenatório é medida que se impõe.

2.2.3. Majorantes:

No que se refere à majorante descrita no inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal (ameaça com emprego de arma), entendo que a mesma restou devidamente comprovada durante a instrução criminal, já que a vítima e um dos acusados declararam de forma inequívoca que estavam na posse de uma arma de fogo no momento do crime, sendo a mesma apreendida.

Verifico que está presente também a majorante prevista no inciso II, do § 2o, do art. 157, do Código Penal (concurso de pessoas), ante o concurso de pessoas plenamente caracterizado nos autos, pois restou evidenciado que os acusados agiram em conjunto para praticar o ato delituoso descrito na exordial acusatória.

Assim, tenho como comprovado o emprego de arma e o concurso de pessoas, razão pela qual devem incidir as causas de aumento de pena descritas no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

2.2.4. Atenuante:

Consoante se extrai dos autos, a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) em relação apenas ao acusado THIAGO DA SILVA deve ser levada em consideração, já que restou demonstrado nos autos que o mesmo confessou a autoria do crime quando interrogado em juízo.”
(
sic,
ID
.
30310006 e 30310007)

Nesse contexto, a alegação da defesa de que o apelante não tinha intenção de praticar o delito e que sua participação não foi decisiva para o cometimento do crime, é totalmente descabida e não está corroborada pelo conjunto probatório.

Importante destacar a confissão do apelante, sob o crivo do contraditório:

“(...) Que o Fernando e o irmão dele combinaram o assalto dentro do carro e perguntaram se dava suporte para eles.
Que infelizmente acabou praticando o crime. Que o dinheiro subtraído ia ser dividido em partes entre eles. Que sua função era apenas dirigir
. Que quem anunciou o assalto foi o Luiz Fernando e o irmão dele. Que o Maico ficou do lado de fora do carro dando suporte. Que no começo o Maico ficou receoso em ajudar no assalto. Que ele também ia receber parte do dinheiro.
Que todos ali praticaram o crime. Que confirma todos os fatos narrados.
Que ficou preso por mais de três anos e hoje sua vida é outra.”
(destaquei)

Nesse contexto, não pairam dúvidas do envolvimento do apelante Thiago da Silva nos fatos narrados na denúncia e de que ele e os demais agentes agiram em comunhão de esforços e conjugação de vontades, em nítida divisão de tarefas, ou seja, em concurso de agentes.

Com efeito, a conduta do apelante – empréstimo do veículo e a sua condução até o local do crime, dando suporte para a execução do crime e posterior fuga – foi essencial para a prática da infração e não pode ser considerada acessória ou de menor importância.
Possuía, assim, pleno conhecimento e aderiu totalmente à ação intentada pelos demais envolvidos, inclusive no emprego de arma de fogo.

Conforme o disposto no art. 29 do Código Penal não se exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Assim, torna-se coautor também aquele que auxilia física ou moralmente a atuação dos executores diretos.

Assim já foi julgado por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DE ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – RÉU QUE ATUOU DURANTE TODO O ITER CRIMINIS – PAPEL DE RELEVO NA COGITAÇÃO, PREPARO E PROVEITO DO CRIME – HIPÓTESE DE COAUTORIA – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO DESPROVIDO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO RÉU ÀS SANÇÕES DO ART. 244-B DO ECA – PROCEDÊNCIA – CONFESSADO ENVOLVIMENTO DE DOIS MENORES –SÚMULA 550 DO STJ – CRIME FORMAL – CONCURSO FORMAL COM OS DELITOS PATRIMONIAIS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – APELO PROVIDO.

1. Evidenciado o vínculo subjetivo e divisão de tarefas entre os envolvidos, além da efetiva e concreta atuação do réu durante o iter criminis – seja nos atos de cogitação, seja naqueles preparatórios, seja nos de execução –, interditado remanesce o reconhecimento da participação de menor importância [art. 29, §1o, do Código Penal].

2. Conforme o verbete sumular n. 500 do STJ, ‘a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal’, restando caracterizada a infração em tela pela inserção deste na senda ilícita a partir da prática de crime em concurso de agentes, a revelar lesividade inequívoca à integridade psíquica e ao desenvolvimento mental e social da criança e do adolescente.

3. Resplandecendo do plexo probatório o cometimento dos delitos de roubo e corrupção de menor nas mesmas circunstâncias, mediante apenas uma ação dos acusados, que, visando subtrair patrimônio alheio, agiram em conjunto com menores de idade, de rigor o reconhecimento do concurso formal próprio [art. 70, CP].”
(N.U 0011975-79.2013.8.11.0002, Ap 70785/2017, DES.ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)
(sem grifo no original)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES AGRAVADO PELO EMPREGO DE DISSIMULAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA E DA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA ANÁLISE CONJUGADA DAS PROVAS COLHIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, VÁLIDOS E SUFICIENTES PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO II DO § 2o DO ART. 157 DO ESTATUTO REPRESSIVO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O CRIME FOI PERPETRADO POR MAIS DE UM AGENTE – 3. REQUERIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DA APELANTE – INVIABILIDADE – COAUTORIA CARACTERIZADA – 4. EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, C, DO REFERIDO CÓDIGO PENAL – CONDUTA DISSIMULADA DO AGENTE SOBEJAMENTE EVIDENCIADA NO FEITO – 5. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELA APELANTE – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS SUBTRAÍDOS – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 6. RECURSO DESPROVIDO.

1. É incabível o acolhimento do pleito de absolvição da apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas do crime que lhe foi imputado estão comprovadas nestes autos, devendo ser ressaltado, ademais, que a palavra da vítima e os depoimentos das testemunhas conjugados com os demais elementos de convicção colhidos nas duas fases da persecução penal constituem meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório.

2. A majorante descrita no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal deve ser mantida quando evidenciada a participação de mais de um agente no crime de roubo.

3. Existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem; quem subjugou as vítimas; ou, até mesmo, quem deu cobertura. Assim, na espécie, não se deve reconhecer e aplicar, em favor da apelante, a causa de diminuição descrita no § 1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria.

(...).”
(N.U 0012444-68.2014.8.11.0042, Ap 79631/2018, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)
(sem grifo no original)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO ATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – APELANTE RESPONSÁVEL POR CONDUZIR O AUTOMÓVEL SUBTRAÍDO – ATUAÇÃO ATIVA NA EMPREITADA CRIMINOSA – PRÉVIO AJUSTE DE VONTADES E DIVISÃO DE TAREFAS – JULGADOS DO TJDF E DO TJMT – IMPERTIÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – PENA PECUNIÁRIA READEQUADA DE OFÍCIO.

‘Incabível o reconhecimento da participação de menor importância em favor do réu que colaborou efetivamente para a consumação do crime, mormente quando este confessa que [...] assumiu a direção do veículo subtraído [...]’ (TJMT, Ap 10372/2017).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RSE no 20120510091147). A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal (TJMT, Enunciado Criminal 33).”
(N.U 0014411-40.2015.8.11.0002, Ap 74802/2018, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) (sem grifo no original)

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021